Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. PLANILHA DO DÉBITO – ARTIGO 524 DO CPC. TÍTULO EXEQUÍVEL. RECURSO PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA ONLINE. VALORES EM CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INVIABILIDADE.
1. Não se verifica no requerimento de execução dos honorários qualquer a violação ao art. 524 do CPC. A planilha do valor do débito não apresentou incidência de correção monetária ou juros sobre os honorários, o valor foi apurado em cálculos simples, conforme se verifica na decisão agravada que apurou a verba de sucumbência em R$ 59.974,30, calculada com base no “proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 1.284.209,66) e o que foi efetivamente obtido (R$ 684.466,16), que resulta em R$ 599.743,50”. Por consequência, não era necessária a apresentação da planilha detalhada prevista no artigo 524 do CPC, como sustenta a agravante. 1.2. O título é exequível provisoriamente; o agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou os honorários não impede o cumprimento provisório (art. 520 do CPC), tendo em vista a não atribuição de efeito suspensivo ao agravo (0737539-89.2020.8.07.0000).
2. Na hipótese, demonstrado nos autos que o bloqueio da quantia de R$ 43.785,58 incidiu em conta poupança de titularidade do devedor, valor inferior ao limite de quarenta salários mínimos abrangido pela impenhorabilidade a que se refere o inciso X do art. 833 do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça não tem admitido flexibilidade da regra da impenhorabilidade da reserva de poupança até 40 salários mínimos. Pelo contrário, a Corte infraconstitucional tem conferido interpretação extensiva à regra do art. art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. 3.1 “É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude. (AgInt no AREsp 1739220/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)
4. Recurso conhecido e não provido.